Tribunal: TJMT
Processo: 76103-72.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 05/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
04/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 630794-9 / 2020
Terça-feira, 4 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80761033320178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80761033320178110001
Requerente: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DIAMANTINA
Requerido: PAULO VINICIUS SATIRO DOS REIS
Beneficiário: PAULO VINICIUS SATIRO DOS REIS
Conta Judicial 600116639817
Valor: R$ 836,26 (oitocentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos)
Autorizado: PAULO VINICIUS SATIRO DOS REIS
CPF/CNPJ: 970.768.131-49
Data de Emissão: 04/08/2020
Titular Conta PAULO VINICIUS SATIRO DOS REIS
CPF/CNPJ Titular Conta 970.768.131-49
Banco Agência Conta Tipo Conta
748 - Banco Cooperativo
0809 397954 Conta Corrente
Sicredi S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1045725556 1/1